Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725972-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARQUES E CARVALHO CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ANA FLAVIA ALVES PAULINO, JOAO VICTOR ALVES PAULINO SECUNDO CRUZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marques e Carvalho Construção Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da Execução n° 0725430-11.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SisbaJud, na modalidade teimosinha, nos seguintes termos: “1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Assim, fica a parte exequente intimada a apresentar bens à penhora no prazo de 15 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. 2.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão." Relata que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, com vistas à satisfação do crédito em execução, o que foi indeferido. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens da parte devedora passíveis de penhora. Afirma que o art. 854 do CPC visa dar efetividade à Execução e não limita a quantidade de pesquisas pelo referido sistema. Explica que a última tentativa de bloqueio dos ativos financeiros dos Agravados ocorreu em maio de 2023, sendo, portanto, razoável a utilização do sistema Sisbajud. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal que sejam determinadas novas pesquisas junto ao sistema SisbaJud, com intuito de localizar bens de propriedade dos Agravados para serem penhorados. Preparo comprovado (Id. 43201279). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende o Agravante a reforma da r. decisão agravada para determinar nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, na modalidade teimosinha, com vistas à satisfação do crédito em execução. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.” No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas de ativos financeiros pelo SisbaJud, na esperança de encontrar bens dos Agravados para futura penhora e a satisfação do seu crédito. Sucede que, na espécie, a pesquisa ocorreu em 18.5.2023, ou seja, há dois meses, não sendo razoável nova pesquisa em tão curto de tempo. Malgrado as pesquisas aos sistemas de busca de bens e ativos financeiros possam ser renovadas para dar efetividade à execução, deve haver prazo razoável entre as buscas. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD. RECENTE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. 1. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas SISBAJUD, se as consultas aos outros sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há apenas 3 (três) meses e inexiste qualquer indício de alteração patrimonial dos agravados. 2. Não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de medidas, a pedido do credor, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da providência, e sem ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa aos sistemas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1321674, 07459892120208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cumpre registrar que a pesquisa é recente e ocorreu por meio ao sistema Sisbajud (Id. 159903592), não havendo, portanto, que se falar em alteração de sistema e novas funcionalidades de pesquisa. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora